Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719870-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACADEMIA AGITO NORTE LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante a se manifestar sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, deduzido nas contrarrazões apresentadas no ID 41757000. Publique-se. Brasília, 05 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora